Tribunal: STF
Processo: RE 116344
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSAO.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ACOLHIDA.
INVOCAÇÃO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE DISPOSITIVOS DE LEI QUE NÃO
SÃO APTOS A ATACAR A QUESTÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO: A DA
PRECLUSAO NO TOCANTE A PRESCRIÇÃO POR NÃO TER SIDO INTERPOSTO
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE ESTAR PRESCRITA A
PRETENSAO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.